Tribunal: STF
Processo: HC 186025
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 125.549/SC), assim ementado (eDOC 9):
    ““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E ACUSAÇÃO INTIMADAS VIA CARTA PRECATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO ADVINDO DA INVERSÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.1. Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400 c/c art. 222, ambos do CPP. Precedentes.2. A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Precedentes.3. Agravo regimental improvido.” (eDOC.13)
    Narra o impetrante, em síntese, que o processo padece de nulidade decorrente da oitiva das testemunhas da acusação após a realização do interrogatório do acusado. 
    À vista do exposto, requer a anulação do feito desde a audiência em que foi colhido o interrogatório do paciente. 
    Em 30 de julho de 2020 indeferi o pedido liminar (eDOC.18).
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.20).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a nulidade ora aventada com base nos seguintes fundamentos (eDOC.12, p. 27 e ss.):
    “Com efeito, consoante já exposto na decisão monocrática que indeferiu a liminar, não se verifica nulidade ou constrangimento ilegal hábeis ao atendimento do pleito.
    No caso, em 22.07.2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2019 e determinada a expedição de cartas precatórias, com prazo de 30 dias (fls. 96-98) para três comarcas diversas a fim da oitiva de três testemunhas da acusação, uma da defesa e interrogatório do paciente Rodolfo. A carta precatória distribuída para comarca da Capital retornou com a oitiva, em 23.08.2019, de uma testemunha da defesa. Após isso, em 31.10.2019, foi realizada, na origem, a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas cinco testemunhas da defesa e, na sequência, interrogados os pacientes, ambos com defensor constituído. Ao final, aportou aos autos a carta precatória distribuída a comarca de Xanxerê, com a colheita dos depoimentos de três testemunhas da acusação e uma da defesa, realizada em 03.12.2019. 
    É cediço que a expedição de carta precatória não suspende a instrução processual, tampouco impede a prolação da sentença, conforme disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP: 
    "Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos" 
    Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ, mudando o que deve ser mudado: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] FALTA DE JUNTADA AOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR O TÉRMINO DA AÇÃO PENAL. ART. 222, §§ 1.º E 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. [...]. 2. A ausência de juntada aos autos de carta precatória expedida para inquirição de testemunha não tem o condão de obstar o encerramento da ação penal, a teor do disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Precedente do STJ. [...]" (AgRg no REsp n. 1320325, Min. Laurita Vaz, j. 03.12.2013). 
    (…)
          A questão, aliás, foi bem analisada no parecer do Procurador de Justiça Rogerio A. da Luz Bertoncini, cabendo transcrever a sua conclusão: 
    "[...] Nesta esteira, a carta precatória eventualmente pode ser devolvida após a prolação da sentença, momento que cabe ao juízo ad quem valorar a prova. Portanto, quando imprescindível a expedição de carta precatória, não se reconhece nulidade na inversão da ordem do interrogatório. Não fosse isso o suficiente, em tema de nulidade processual, vige no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, in verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa. Fernando da Costa Mourinho Filho discorre sobre a descaracterização de nulidades sem o efetivo prejuízo: [...] em matéria de nulidade, e para simplificar o rigorismo formal, foi adotado o princípio do pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. Para que o ato seja declarado nulo é preciso haja, entre a sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não há cuidar-se de nulidade" (Processo Penal, v. 3, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 115). Por sua vez, extrai-se dos autos principais que o defensor constituído foi devidamente intimado (fl. 166), compareceu à audiência de oitiva das referidas testemunhas (fl. 178) e formulou perguntas, na forma do artigo 212, do Código de Processo Penal, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Ainda, verifica-se do andamento processual que a representante do Ministério Público de Primeiro Grau já apresentou as alegações finais (fls. 192-197), situação que possibilita a manifestação defensiva acerca de todos os elementos probatórios, inclusive dos depoimentos testemunhais, antes do respectivo julgamento do feito" (Evento 15). 
    Dessa forma, por não vislumbrar qualquer mácula no trâmite processual determinado na origem, inviável acolher a pretensão deduzida no writ.”
    Por sua vez, o STJ afastou as alegações de nulidades por entender que a decisão ora atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência sedimentada naquela Corte, nos seguintes termos (eDOC 9): 
    “Com efeito, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, firme no sentido de que a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, tal como ocorre na espécie.  Ademais, a Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie. 
    Dessarte, nada a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.” (eDOC.15)
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia. 
    Anoto que a jurisprudência consolidada desta Corte entende que, a teor da redação legal do art. 222, §2º do CPP, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, e findo o prazo marcado, poderá se realizar o julgamento do feito. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas:
    “Segundo a legislação em vigor, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
    Após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual. Não obstante, determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). A propósito, as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP.
    Se não bastasse, a irresignação a que se opõe o paciente tem pertinência com interrogatório de coacusados, os quais não revelaram qualquer inconformismo com o ato judicial. E, conforme registro do Juízo de origem, o próprio paciente formulou pedido de dispensa do interrogatório judicial.” (HC 134797, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15.12.2016)
    “Na hipótese dos autos, não se caracteriza nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da referida Súmula. 
    Isso porque a decisão da Quinta Câmara do TJSC não destoa da jurisprudência desta Corte.
    Com efeito, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual.
    Ocorre que, no caso concreto, foi expedida carta precatória, a fim de que fosse ouvida testemunha arrolada pela acusação.
    Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e400). Cito o seguinte precedente: HC 134797, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.2.2017.
    Mais a mais, nada impede que o interrogatório seja renovado, se, porventura, o depoimento da testemunha trouxer informação sobre a qual o acusado queira se manifestar, nos termos do art. 196 do CPP:
    “Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.”
    Assim, cabe ao paciente requerer ao Juízo de origem, fundamentadamente, a realização de novo interrogatório, mantida a integridade daquele havido antes da oitiva das testemunhas.
    Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.” (HC 159310, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 14.08.2018).
    Não bastasse, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    Assim, como bem consignado no acórdão proferido pelo TJSC, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao tema o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 
    Desse modo, não tendo o impetrante apontado em que medida a decretação de invalidação do feito desde o interrogatório do paciente poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, especialmente considerando que, como bem pondera a PGR em parecer “O que se extrai dos autos, na verdade, é que a ata da audiência realizada pelo Juízo deprecado, em 3/12/2019 (fls. 200), registra a presença do defensor constituído pelo paciente na oitiva das testemunhas de acusação. Verifica-se, ainda, que os referidos testemunhos, citados nas alegações finais do Parquet (fls. 214/219), aparentemente não acrescentam inovações aos fatos já narrados na denúncia (fls. 23/25), sendo certo, de toda forma, que ainda podem ser objeto de impugnação nas alegações finais da própria defesa ”(eDOC.20). 
    Nesse passo, não há como reconhecer a existência de prejuízo “inerente” à defesa, tampouco visualizo ilegalidade invocada. Neste sentido:
    “Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.
    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a  conservação  dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.” (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Intimem-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente